Tribunal: STF
Processo: HC 237677
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 887.397/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes foram condenados a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006). O paciente Wallacy Oliveira Silva também foi condenado a 1 ano de detenção pelo cometimento do delito previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003. 



    Conforme relatado na sentença: 



    Segundo a denúncia, no dia 26 de novembro de 2021, por volta das 16h, na Rua Iriritiba, nº 155, Bairro Anchieta, nesta cidade e Comarca de São José do Rio Preto/SP, Wallacy e Patrick, previamente ajustados e com unidade de propósitos com o menor Y.J.T.A., nascido em 08/12/2003, guardavam e tinham em depósito, para fins de tráfico, 84,99g de cocaína, divididos em 90 porções, 15,13g de cocaína, divididos em 7 invólucros e 575,04g de maconha, divididos em 6 tabletes, drogas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Consta ainda que nas mesmas condições de tempo e espaço acima mencionadas, Wallacy possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, 5 munições, sendo três de calibre .32 e duas de calibre .38, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo interposto em favor de Wallacy Oliveira Silva, para alterar o regime inicial de cumprimento da pena de detenção, relativa ao crime do art. 12 da Lei 10.826/2003, para semiaberto. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada:



    [...] extrai-se que o regime inicial fechado foi mantido com lastro na especial gravidade do crime praticado, tendo em vista a expressiva quantidade e natureza especialmente deletéria de parte dos entorpecentes apreendidos – 84,99g de cocaína, divididos em 90 porções, 15,13g de cocaína, divididos em 7 invólucros e 575,04g de maconha, divididos em 6 tabletes –, fundamento idôneo e suficiente para o recrudescimento, a teor do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, c/c o 42 da Lei n. 11.343/2006. 



    […]



    Assim, na espécie, a pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revelando-se manifestamente improcedente. 



    Ante o exposto, com base no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: ante a primariedade dos pacientes, as circunstancias judiciais favoráveis consideradas na primeira fase da dosimetria, e a falta de motivação idônea na fixação do regime fechado constante na sentença de 1ª instancia, o regime inicial semiaberto é medida que se impõe. Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de que seja fixado em definitivo o regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 138.687-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142/SE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).



    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente